Tribunal: STF
Processo: RE 583734
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
   IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E
   PROBATÓRIA.
1.      Para se verificar eventual ofensa ao art. 2º da
   Constituição Federal, seria imprescindível o reexame da matéria
   fática e probatória, inviável em sede de recurso
   extraordinário.
2.      Inexistência de argumento capaz de infirmar a
   decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios
   fundamentos.
3.      Agravo regimental improvido.